Tribunal: STF
Processo: ARE 1584672
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE ADAPTAÇÃO DE EDIFICAÇÕES DO FÓRUM DE CACHOEIRA PAULISTA ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA E INÉRCIA DO PODER PÚBLICO DEVIDAMENTE ASSENTADAS PELO JUÍZO DE DIREITO E PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 684.612, TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA MEDIDA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. LEIS 10.098/2000 E 13.146/2015 E DECRETO 5.296/2004. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.